Tribunal: TJMT
Processo: 1017882-14.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017882-14.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER - CPF: 448.082.910-53 (EMBARGANTE), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
MANDADO DE SEGURANÇA – AUTO DE INFRAÇÃO – IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA – TEMPESTIVA – NORMA, NA ÉPOCA, BENÉFICA AO CONTRIBUINTE – RELEVÂNCIA JURÍDICA – EVIDENCIADA – LIMINAR CONCEDIDA
–
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO

– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – ARGUIÇÃO DE ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – NÃO ALTERAÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DA AGRAVANTE ACOLHIDO – RECURSO DO AGRAVADO REJEITADO.

Acolham-se os embargos de declaração, se, arguida e constatada a existência de erro material no acórdão embargado, mas não houver razões para alteração do julgado.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis, se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Embargos de Declaração, opostos por Silvana Maria Vizzoto Varnier e pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão, proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, e cuja ementa consigna:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUTO DE INFRAÇÃO – IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA – TEMPESTIVA – NORMA NA ÉPOCA BENÉFICA AO CONTRIBUINTE – RELEVÂNCIA JURÍDICA – EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PROVIDO. À concessão da liminar na ação constitucional, imprescindível que, nos autos, demonstrem-se a relevância jurídica e a possibilidade de ineficácia da medida. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o indeferimento do provimento provisório.

Em suas razões recursais, alegam primeiro a Embargantem a existência de erro material no
decisum
embargado, haja vista que a ementa que acompanha o acórdão não condiz com o voto.

Assevera o equívoco na ementa do acordão embargado, já que o voto deu provimento ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e, de consequência, deferir a liminar, porém, a ementa consigna a inexistência da presença dos requisitos para deferimento da liminar mandamental.

Diante disso, postula o acolhimento dos Embargos de Declaração, para que seja sanado o erro material constante no acórdão proferido nos autos, a fim de que seja alterada a ementa do
decisum
.

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação (id. 75190031)
, alegando inexistência de vício na decisão embargada
.

Ato continuo, o Estado de Mato Grosso opôs, também, o Recurso de Embargos de Declaração (id. 77209484), em face do mesmo acórdão, no qual alega que o
decisum
embargado é omisso, pois não observou a data de notificação do contribuinte, para aferir a tempestividade do pedido de revisão, que ocorreu por meio da Comunicação de Autuação Fiscal n. 507722/1760/39/2019.

Dessa sorte, requer seja sanado o vício apontado, atribuindo-se efeitos infringentes ao recurso para desprover o Agravo de Instrumento.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Turma Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma,

Como explicitado no relatório, Silvana Maria Vizzoto Varnier e o Estado de Mato Grosso opuseram os Recursos de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

Ab initio
, é importante considerar que cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial – decisões interlocutórias, sentenças, acórdãos ou decisões monocráticas de relator (STJ, 1
a
Turma, REsp 762.384/SP, rel. Min. Teori Zavascki, j. 06/12/2005, DJ 19/12/2005, p. 262).

Os embargos declaratórios constituem poderoso instrumento de colaboração no processo, permitindo um juízo plural, aberto e ponderado, a partir de um diálogo que visa a um efetivo aperfeiçoamento da tutela jurisdicional. (
in:
Marinoni, Luiz Guilherme, Novo Código de Processo Civil comentado – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

Vê-se, portanto, que, apenas excepcionalmente, em face de esclarecer a obscuridade, desfazer a contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado (como reconhece o art. 1.023, § 2
o
, CPC).

Frise-se que, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Visando à didática processual, passo, primeiramente, à apreciação do Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Silvana Maria Vizzoto Varnier.

Analisando os argumentos esposados pela Embargante, constato que o acórdão impugnado, de fato, incidiu em erro material, já que a ementa consigna a inexistência da presença dos requisitos para deferimento da liminar mandamental.

Entrementes, o voto é claro ao reconhecer a presença dos requisitos, notadamente a relevância nos motivos para o deferimento da medida liminar pleiteada, e de consequência, deu provimento ao Agravo de Instrumento, para conceder a liminar mandamental.

Desse modo, o reconhecimento do equívoco e sua correção não implicam a alteração no resultado do julgado, devendo ementa ter a seguinte redação:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUTO DE INFRAÇÃO – IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA – TEMPESTIVA – NORMA NA ÉPOCA BENÉFICA AO CONTRIBUINTE – RELEVÂNCIA JURÍDICA – EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PROVIDO.

À concessão da liminar na ação constitucional, imprescindível que, nos autos, demonstrem-se a relevância jurídica e a possibilidade de ineficácia da medida. Existindo tais requisitos, impõe-se o deferimento do provimento provisório.

Quanto ao Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, no qual alega que o
decisum
embargado é omisso, pois não observou a data de notificação do contribuinte, para aferir a tempestividade do pedido revisão, que ocorreu por meio da Comunicação de Autuação Fiscal n. 507722/1760/39/2019, tem-se outra apreciação.

Ao analisar, com acuidade, as razões do presente Recurso de Embargos de Declaração, bem como o acórdão embargado, verifico não haver nenhuma omissão a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado.

Além do mais, foi devidamente consignado na decisão embargada que, em tese, o Recurso Administrativo não é intempestivo, haja vista que o inciso V, § 1
o
, do artigo 960, do Regulamento do ICMS, que, à época, assim previa:

mediante o processo a que se refere o inciso I deste parágrafo, terá sua exigibilidade suspensa quando impugnado até o 20° (vigésimo) dia do mês subsequente ao do seu vencimento”, de forma que remete ao 20º vigésimo dia do mês seguinte e não ao 20º (vigésimo) dia a partir do vencimento do instrumento de constituição do crédito .

As normas citadas pelo Agravado, na NAI 495550000802019131, como embasamento legal para a negativa de seguimento da impugnação foram: art. 987 e § 2
o
a, art. 1.028 c/c inciso V do § 1
o
, do art. 960, do RICMS/2014 c/c inciso III, art. 3
o
, da Lei 8.779/2007, c/c art. 39 da Lei 7.098/1998.

Com efeito, empregando-se o critério cronológico de resolução da antinomia aparente de normas, o prazo de 30 (trinta) dias do art. 39, da Lei n. 7.098/1998 (Lei Estadual do ICMS), com redação alterada pela Lei n. 8.779/2007, é anterior ao Regulamento do ICMS, de 2014, de forma que, quando em conflito, prevalece a aplicação do disposto no regulamento.

Desse modo, aplicando-se a regra de tal dispositivo, a impugnação do Recorrente é plenamente tempestiva, já que protocolada em 16/09/2019. Assim, não é razoável imputar ao pagador de tributos a norma prejudicial, quando existente outra que o beneficia e há discrepância entre elas, não tendo sido por ele provocada.

Anoto que o próprio Estado de Mato Grosso, a par dessas inconsistências, recentemente, corrigiu-as com a edição do Decreto n. 580/2020, publicado no Diário Oficial, em 31/07/2020, que, dentre outras providências, revogou o art. 987 e alterou a redação do inciso V, do § 1
o
, do art. 960.

Assim,
não verifico a existência de vícios capazes de modificar o julgamento prolatado nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Frise-se que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decida pelo Tribunal.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO

REGIMENTAL

NOS

EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA

EM

RECURSO

ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional, ou infraconstitucional, invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição ao presente Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITO
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, e
ACOLHO
os Embargos de Declaração, opostos por Silvana Maria Vizzoto Varnier, tão somente, para sanar o erro material apontado, mantendo, consequentemente, inalterada a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021